Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-23.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Apelação no 1030716-23.2019.811.0041
Apelante: Agemed Saude S.A.
Apelado: Maite Campos de Araujo.
Apelação interposta pela autora Agemed Saúde S.A.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais no 1030716-23.20149.811.0041, código no 1094283 proposta por Agemed Saude S.A., aqui apelante, em face de Maite Campos de Araujo.
SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá): julgou procedente a ação, condenou a requerida Agemed Saúde S.A. ao pagamento de R$30.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral e ao pagamento – para a empresa HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO EIRELI – de R$37.455,68, acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE até o efetivo pagamento.
Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pugna, de inicio, pela concessão da assistência judiciária ao apelo e instruiu seu pedido com cópia de publicação de Resolução Operacional que dispõe sobre sua Liquidação Extrajudicial e de portaria de nomeação de liquidantes, além de balancete do período de 07.10.2020.
É a síntese.
A recorrente pugnou e teve indeferida, por falta de comprovação, o pedido de justiça gratuita (Id. 110000497).
Intimada a fazer o preparo, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação (Certidão – Id.111856461).
O Apelo não comporta, pois, conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É, portanto, o caso de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Com estas considerações, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, devolva-se à origem.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator